Tribunal: TJES
Processo: 5014920-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014920-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIANI DE PAULA QUINTINO e outros (2)

AGRAVADO: ELAINE SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014920-21.2025.8.08.0000
AGRAVANTES: JOSIANI DE PAULA QUINTINO, PAULO CEZAR DE PAULA e RENATO DE PAULA

AGRAVADO: ELAINE SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. CONFLITO DE CADEIAS POSSESSÓRIAS. DÚVIDA SOBRE A MELHOR POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de manutenção de posse, indeferiu pedido liminar destinado a assegurar a permanência dos autores na posse de imóvel urbano situado em Piúma/ES, sob o fundamento de existência de conflito entre cadeias possessórias e ausência de prova inequívoca da melhor posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela liminar possessória; (ii) estabelecer se, diante de conflito entre cadeias possessórias distintas e mutuamente excludentes, é possível reconhecer, em cognição sumária, a probabilidade do direito dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela possessória exige a demonstração da posse, da turbação ou esbulho, da data do evento e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A proteção possessória recai sobre a posse fática, sendo incabível a discussão acerca da titularidade do domínio no âmbito da ação possessória.

5. A existência de cadeias possessórias conflitantes, ambas fundadas em instrumentos particulares oriundos de mesma origem, gera incerteza relevante quanto à titularidade da posse.

6. A prática de atos possessórios recentes pelos agravantes não afasta, por si só, a plausibilidade da posse alegada pela agravada, fundada em título anterior.

7. A definição da melhor posse, em cenário de duplicidade de cessões e fatos controvertidos, demanda dilação probatória e observância do contraditório.

8. A concessão de liminar possessória em contexto de incerteza probatória configura medida precipitada, devendo ser preservado o status quo até o esclarecimento dos fatos.

9. A ausência de prova robusta da posse anterior dos agravantes afasta o requisito da probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela liminar possessória exige prova inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC. 2. A existência de cadeias possessórias conflitantes impede o reconhecimento da probabilidade do direito em cognição sumária. 3. A definição da melhor posse em cenário de incerteza fática demanda dilação probatória e contraditório, recomendando a manutenção do status quo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, arts. 557, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.777.692/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.05.2020; TJMG, AI nº 1450003-63.2025.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 26.08.2025; TJDFT, AI nº 0721551-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 14.08.2025; TJDFT, AI nº 0721888-41.2025.8.07.0000, Relª Desª Sandra Reves Vasques Tonussi, j. 13.08.2025; TJSP, AI nº 2195472-31.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 27.08.2025; TJRS, AI nº 5100123-37.2025.8.21.7000, Rel. Des. Alexandre Fernandes Gastal, j. 18.07.2025; TJSC, AI nº 5000304-31.2024.8.24.0000, Rel. Des. Renato Luiz Carvalho Roberge, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretendem,
JOSIANI DE PAULA QUINTINO, PAULO CEZAR DE PAULA e RENATO DE PAULA
, ver reformada a decisão que, em sede de Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 5001046-74.2025.8.08.0062) ajuizada em face de
ELAINE SILVA
, indeferiu o pedido de tutela liminar que visava à manutenção dos Agravantes na posse de imóvel urbano situado no Município de Piúma.

Irresignados, em suas razões (ID 15841269) os Agravantes sustentam, em síntese: (i) o integral preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, comprovando a posse legítima, herdada de seu falecido irmão; (ii) que a posse foi exteriorizada por meio de atos concretos de domínio, como a limpeza do terreno e a construção de cercas; (iii) o equívoco da decisão agravada ao fundamentar o indeferimento da liminar na existência de um “conflito de títulos possessórios”, argumento que, segundo defendem, desconsidera a natureza fática da proteção possessória; e (iv) a fragilidade do título apresentado pela Agravada, por ter sido firmado por quem supostamente já não detinha direitos possessórios sobre o bem.

Diante disso, requer, além da reforma do julgado, a atribuição de efeito ativo no sentido de determinar que a Agravada se abstenha de efetuar novos atos de turbação.

O pedido de atribuição de efeito ativo foi
indeferido
por este Relator em decisão monocrática fundamentada na necessidade de dilação probatória ante a nebulosidade dos fatos (Id. 15881576).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Antes de adentrar o exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o processo de origem.

Trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada por
JOSIANI DE PAULA QUINTINO, PAULO CEZAR DE PAULA e RENATO DE PAULA
, ora Agravantes, em face de
ELAINE SILVA
, ora Agravada, na qual aduzem, em apertada síntese, que são os legítimos sucessores da posse de um imóvel urbano localizado no município de Piúma/ES, adquirida por herança de seu falecido irmão, Sr. José Carlos de Paula.

Nesse passo, alegaram que a posse do
de cujus
derivava de uma cadeia possessória legítima e contínua, iniciada em 1998. Afirmaram que, após o falecimento, tomaram posse efetiva do bem, que se encontrava em estado de abandono, e promoveram a sua limpeza e o cercamento da área. Ocorre que, em 23/05/2025, foram turbados em sua posse pela Requerida, que teria removido a cerca e os mourões recém-instalados no local. Sustentaram que a suposta posse da Requerida é ilegítima, pois o documento que ela alega possuir, datado de 2015, teria sido firmado por quem já não detinha os direitos possessórios sobre o bem.

Diante basicamente de tais fatos, requereram o deferimento de medida liminar para que fossem mantidos na posse do imóvel, obstando novos atos de turbação por parte da Requerida.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, em sede de cognição sumária, não se encontram presentes todos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada.

Em relação à Probabilidade do direito, embora os autores tenham apresentado uma detalhada cadeia possessória que remonta ao seu irmão e a possuidores anteriores, a própria narrativa inicial revela a existência de um conflito documental. A ré, segundo os autores, também apresentou um instrumento particular de cessão de direitos possessórios. A efetiva demonstração de qual posse é a justa e prevalece sobre a outra se a dos autores, baseada em sua cadeia sucessória, ou a da ré, que também se diz posseira há anos é questão que demanda, por sua natureza, uma análise mais aprofundada.

Neste momento processual, com base unicamente nos elementos unilateralmente trazidos, e diante de um aparente conflito de títulos possessórios, não é possível concluir, de forma inequívoca e segura, pela melhor posse a ponto de justificar a concessão de uma medida drástica sem a oitiva da parte contrária e uma mínima dilação probatória.

Deste modo, INDEFIRO o pedido liminar formulado, ressalvando-se que a matéria poderá ser reapreciada após a formação do contraditório e a vinda da contestação, caso novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos.”

Portanto, a lide originária versa sobre proteção possessória de imóvel urbano localizado em Piúma/ES, cuja posse os agravantes afirmam ter herdado de seu falecido irmão, fundamentando-se em cadeia sucessória de direitos iniciada em 1998.

A decisão interlocutória hostilizada indeferiu a pretensão liminar sob o fundamento de que a narrativa inicial revela conflito documental insuperável em sede de cognição sumária, exigindo análise mais aprofundada para definir qual posse deve prevalecer.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar de manutenção de posse, notadamente quando a demanda envolve cadeias de cessão de direitos distintas e mutuamente excludentes.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração ou manutenção de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Cumpre esclarecer que
“para o deferimento da liminar de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar a sua posse anterior, a turbação praticada pelo réu e a sua data, nos termos do art. 561 do CPC”
(TJMG; AI 1450003-63.2025.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 26/08/2025; DJEMG 03/09/2025).

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS DO ARTS. 561 E 562 DO CPC.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu medida liminar de manutenção de posse de imóvel em favor dos Agravados, em que o Agravante requer a revogação da medida liminar deferida. 2. O Agravante sustenta que os Agravados estariam na posse do imóvel em razão de contrato verbal de locação, firmado após rescisão de contrato de compra e venda, e que não haveria turbação a justificar a medida liminar. II. Questão em discussão3. Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que versa sobre medida liminar deferida pelo Juízo de origem para reintegração de posse de imóvel. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos para deferimento da medida liminar constantes nos arts. 561 e 562 do CPC. III. Razões de decidir4. A tutela possessória tem por objeto a proteção da posse, independentemente da discussão sobre a propriedade do bem, conforme dispõe o art. 557 do CPC.
5. Para a concessão da medida liminar vindicada, é necessária a demonstração dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, ou seja, a parte autora deve comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
6. Os Agravados comprovaram a posse do imóvel e a turbação por meio de notificação extrajudicial, não havendo nos autos elementos que infirmem a conclusão adotada na decisão agravada. 7. A alegação de propriedade ou de relação contratual não obsta, por si só, a concessão da tutela possessória, quando presentes os requisitos legais. lV. Dispositivo8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, é necessária a demonstração dos requisitos do arts. 561 e 562 do CPC, ou seja, a parte autora deve comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. A alegação de propriedade ou de relação contratual não obsta, por si só, a concessão da tutela possessória, quando presentes os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 557, 561 e 562; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207.Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1.670.427, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 01.03.2023. (TJDF; AI 0721551-52.2025.8.07.0000; Ac. 2033980; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 14/08/2025; Publ. PJe 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu a reintegração da entidade religiosa autora na posse do imóvel situado na eqnp 1/5, área especial e/f ceilândia-DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a autora/agravada preencheu os requisitos necessários para concessão de medida liminar na ação de reintegração de posse de origem. III. Razões de decidir 3.
Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: A) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. 4. O art. 562 do CPC estabelece que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
5. A entidade religiosa agravada demonstrou, a princípio, que exerce a posse sobre o imóvel em discussão nos autos desde, pelo menos, o ano de 1995. O réu/agravante exerceu mandato diretivo da entidade religiosa agravada até novembro de 2024 e não foi reconduzido ao cargo. Com a eleição e subsequente posse dos novos membros da direção da entidade religiosa agravada, foi expedida, em janeiro de 2025, notificação ao réu/agravado para desocupação do reportado bem, o que não foi realizado. 6. Se o réu/agravado não foi reconduzido ao cargo de direção que exercia na entidade religiosa agravada, a sua permanência na posse do bem objeto de discussão nos autos, mesmo após a expedição de notificação extrajudicial para desocupação, caracteriza, a princípio, a prática de esbulho. 7. As discussões relativas a supostos vícios no procedimento que culminou na eleição dos novos membros de direção da entidade religiosa agravada demandam aprofundada instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com o presente instante processual. lV. Dispositivo8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AI 0721888-41.2025.8.07.0000; Ac. 2030219; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves Vasques Tonussi; Julg. 13/08/2025; Publ. PJe 18/08/2025)

Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedad
e
” (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem.
( ...) (AgInt no REsp n. 1.777.692/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

No caso dos autos, a controvérsia possessória emerge de duas cadeias de cessão de direitos distintas e mutuamente excludentes. De um lado, os Agravantes fundamentam sua pretensão em uma sequência de contratos particulares iniciada em 1998, que culminou na aquisição da posse por seu falecido irmão, de quem são sucessores. De outro, a Agravada defende-se com um instrumento particular datado de 2015, por meio do qual teria adquirido os mesmos direitos possessórios.

Essa duplicidade de alienação, com origem na mesma cedente primitiva, instaura um elevado grau de incerteza sobre quem, de fato, exercia a melhor posse sobre o imóvel antes do ajuizamento da demanda. Embora os Agravantes tenham demonstrado a prática de atos possessórios recentes, consistentes na limpeza e cercamento do terreno, tal fato não é suficiente, por si só, para desconstituir, em cognição sumária, o direito possessório que a Agravada alega deter há quase uma década, com base em seu próprio título.

A jurisprudência orienta que, em cenários de tamanha complexidade e dubiedade probatória, a prudência judicial recomenda a manutenção do
status quo
fático e o indeferimento de medidas liminares, a fim de que a questão seja devidamente elucidada sob o crivo do contraditório e da ampla dilação probatória. A configuração do esbulho e a definição da melhor posse, quando os fatos se mostram nebulosos, tornam imprescindível a instrução processual. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE MANUTENÇÃO NA POSSE EM FAVOR DA AUTORA/AGRAVADA. Relação familiar entre as partes. Necessidade de dilação probatória.
Configuração do esbulho possessório que depende de análise mais aprofundada. Concessão precipitada da liminar. Procedência do inconformismo. A existência de relação familiar entre as partes, por si só, já constitui motivo suficiente para que seja revogada a liminar de manutenção de posse, eis que se afigura precipitada a definição da questão possessória que reclama prévio aprofundamento no exame do acervo probatório a ser arrecadado no curso da ação. Mostra-se plausível e recomendável, diante dos direitos sensíveis e das partes envolvidas, a abertura do contraditório para a completa elucidação dos fatos e consequente comprovação de quem possui a melhor posse. A configuração do esbulho possessório depende de análise mais aprofundada, sendo necessária a dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, de modo que se denota inadmissível, ao menos por ora, a concessão da liminar. Hipótese de reforma da decisão hostilizada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2195472-31.2025.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2025; Data de Registro: 27/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. CADEIAS POSSESSÓRIAS CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO FÁTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Na hipótese dos autos, a controvérsia possessória emerge de duas cadeias de cessão de direitos distintas e mutuamente excludentes, ambas com origem no mesmo proprietário registral, o que instaura um elevado grau de incerteza sobre quem, de fato, exercia a posse legítima sobre o imóvel antes do ajuizamento da demanda. 2. A parte autora, ora agravada, fundamenta sua pretensão possessória em uma sequência de contratos particulares e no pagamento de tributos, elementos que, embora relevantes, não se revelam, por si sós e em cognição sumária, suficientes para a comprovação inequívoca do exercício fático e anterior dos poderes inerentes ao domínio, requisito indispensável para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Por outro lado, o réu, ora agravante, embora com base em posse recentíssima, demonstra a prática de atos possessórios concretos e de significativa expressão econômica, consistentes na edificação de uma residência no terreno, o que materializa um status quo fático palpável e atual. 4. Em cenários de tamanha complexidade e dubiedade probatória, a prudência judicial recomenda a manutenção na posse daquele que demonstra seu efetivo exercício material, ao menos até que a devida e aprofundada instrução processual possa elucidar a melhor posse. 5. A reforma da decisão que deferiu a medida liminar é, portanto, medida que se impõe, para preservar a situação fática consolidada e evitar prejuízos de difícil reparação até o julgamento de mérito.
RECURSO PROVIDO. (TJRS; AI 5100123-37.2025.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Fernandes Gastal; Julg. 18/07/2025; DJERS 28/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. INSURREIÇÃO EM FACE DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. Venda do mesmo imóvel em duplicidade. Inviável presumir má-fé da parte ré por tê-lo adquirido após o autor, tampouco expurgar os seus direitos possessórios tão só com essa motivação. Esbulho e melhor posse. Fatos ainda nebulosos. Imprescindível a instrução. Requisitos para a tutela não preenchidos.
Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5000304-31.2024.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Renato Luiz Carvalho Roberge; Julg. 26/11/2024)

Com efeito, a hipótese dos autos se amolda à orientação de que, sendo inviável presumir a má-fé da parte ré por ter adquirido o bem após o autor, não se pode expurgar seus direitos possessórios sem uma análise aprofundada. A concessão da liminar, neste momento, mostrar-se-ia precipitada, sendo recomendável a abertura do contraditório para a completa elucidação dos fatos e a consequente comprovação de quem detém a melhor posse.

Nesse contexto, a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu a liminar por vislumbrar o conflito documental e a necessidade de maior apuração, mostra-se acertada e alinhada à cautela que o caso requer. A ausência de prova robusta e inequívoca da posse anterior dos Agravantes, frente ao título apresentado pela Agravada, afasta a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
JOSIANI DE PAULA QUINTINO
,
PAULO CEZAR DE PAULA
e
RENATO DE PAULA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar possessória sobre imóvel urbano situado no Município de Piúma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.